Tribunal: TJSP
Processo: 0036644-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que não conheceu da exceção de suspeição arguida pelo embargante. Ausência de requisitos extrínsecos, dentre os quais, a falta de procuração com poderes especiais. Regularização posterior que não tem o condão de sanar vícios existentes quando da arguição do incidente, porquanto já operada a preclusão consumativa. Omissão, obscuridade, erro material ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que não conheceu da exceção de suspeição arguida pelo embargante. Ausência de requisitos extrínsecos, dentre os quais, a falta de procuração com poderes especiais. Regularização posterior que não tem o condão de sanar vícios existentes quando da arguição do incidente, porquanto já operada a preclusão consumativa. Omissão, obscuridade, erro material ou contradição inocorrentes no Acordão. Inequívoco caráter infringente. Fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.